Tribunal: TJSP
Processo: 2104507-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos para processamento, sem atribuição de efeito suspensivo. Recurso do credor embargado. Pretensão de reconhecimento da intempestividade dos embargos e extinção deles. Hipótese não prevista no rol do artigo 1015 CPC. Inexistência de urgência para autorizar a mitigação do rol restrito. Decisão agravada dá oportunidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que recebeu os embargos para processamento, sem atribuição de efeito suspensivo. Recurso do credor embargado. Pretensão de reconhecimento da intempestividade dos embargos e extinção deles. Hipótese não prevista no rol do artigo 1015 CPC. Inexistência de urgência para autorizar a mitigação do rol restrito. Decisão agravada dá oportunidade de defesa pelas vias próprias e, por isso, não pode ser alvo de agravo de instrumento. Conhecimento das questões do recurso, sem a apreciação delas pelo juízo a quo, acarretaria indevida supressão de instância. Recurso não conhecido.